Tribunal: TJMT
Processo: 0022237-65.2013.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022237-65.2013.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), GENIVALDO DE ARBUES (EMBARGADO), JENILFFERSON SILVA BISPO - CPF: 010.164.481-71 (EMBARGADO), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - CPF: 011.879.541-44 (ADVOGADO), JULIO CESAR DA SILVA FRANCA - CPF: 022.767.691-22 (EMBARGADO), ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), CRISTIAN CAMARGO DE ARRUDA (EMBARGADO), CAROLINA NEPOMUCENO CABRAL - CPF: 559.191.971-53 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO MATA DA SILVA (VÍTIMA), BANCO HSBC (VÍTIMA), CARLOS ROBERTO MATA DA SILVA - CPF: 345.669.291-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCO BONATELLI - CPF: 956.765.701-72 (ADVOGADO), ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), CRISTIAN CAMARGO DE ARRUDA (EMBARGANTE), GENIVALDO DE ARBUES (EMBARGANTE), JENILFFERSON SILVA BISPO - CPF: 010.164.481-71 (EMBARGANTE), JULIO CESAR DA SILVA FRANCA - CPF: 022.767.691-22 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (ADVOGADO), ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO MAGALHAES - CPF: 208.047.091-49 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO MAGALHAES - CPF: 208.047.091-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0022237-65.2013.8.11.0042

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, CRISTIAN CAMARGO DE ARRUDA, GENIVALDO DE ARBUES, JULIO CESAR DA SILVA FRANCA

EMBARGADO: GENIVALDO DE ARBUES, JENILFFERSON SILVA BISPO, JULIO CESAR DA SILVA FRANCA, CRISTIAN CAMARGO DE ARRUDA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – APELAÇÃO CRIMINAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – NÃO CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIOS – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO EM FACE DO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS, PORÉM DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS ACUSADOS POR FORÇA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

Inexistindo alegação de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do acórdão objurgado, a rejeição dos embargos declaratórios é medida de rigor.

Transcorrido prazo superior ao assinalado na lei penal entre a sentença condenatória e o acórdão confirmatório – sobretudo depois de desprovido o recurso ministerial –, impõe o reconhecimento da prescrição estatal punitiva, na modalidade retroativa.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0022237-65.2013.8.11.0042

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, CRISTIAN CAMARGO DE ARRUDA, GENIVALDO DE ARBUES, JULIO CESAR DA SILVA FRANCA

EMBARGADO: GENIVALDO DE ARBUES, JENILFFERSON SILVA BISPO, JULIO CESAR DA SILVA FRANCA, CRISTIAN CAMARGO DE ARRUDA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração vertidos por Júlio César da Silva França, contra decisão colegiada que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal defensivo para redimensionar a reprimenda imposta para 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, e ao pagamento de 8 dias-multa, em regime inicialmente aberto, pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma, em sua modalidade tentada [art. 157, § 2o, incisos I e II, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], e desproveu o apelo ministerial.

O embargante suscita possível omissão no acórdão objurgado, requestando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo não conhecimento dos embargos e, se conhecido, sua rejeição.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0022237-65.2013.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão posta em análise é de singeleza ímpar, dispensando-se maiores digressões.

Apesar de intitular a presente peça de
“embargos de declaração”
, a defesa não
aponta nenhum dos vícios previstos na legislação processual vigente
[1]
.

A única e
inovadora
pretensão deduzida pelo embargante é o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Há que se ressaltar que a defesa não suscitou o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva nas razões recursais, mas em petição avulsa pouco antes da apresentação do parecer ministerial.

Porém, como bem pontuado pelo Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, em suas contrarrazões,
“
ainda que a prescrição seja matéria de ordem pública, não foi alegada nas razões recursais apresentadas. Ademais, no caso em análise havia recurso ministerial pendente de julgamento, onde um dos requerimentos era a exasperação da pena do embargante, razão pela qual era incabível a análise da prescrição da pretensão punitiva com base na pena in concreto fixada pelo juízo de piso”
.

Assim, conquanto seja o caso de
não conhecimento
dos aclaratórios,
passo a verificar a existência da causa extintiva de punibilidade, por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo,
inclusive de ofício
.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o recurso ministerial foi desprovido.

Em contrapartida, a reprimenda imposta ao embargante, Júlio César da Silva França, assim como aos corréus, Genivaldo de Arbues e Cristian Camargo de Arruda, foi redimensionada para 3 anos, 6 meses e 20 dias reclusão.

Nesse diapasão, o prazo prescricional opera em 8 [oito] anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do CP.

Na hipótese vertente, a sentença condenatória foi proferida em
9/6/2014
, e o acórdão publicado em
17/10/2023
, decorrendo lapso temporal superior a
9 [nove] anos
.

Ressalto, ainda, que embora não tenha sido certificado o trânsito em julgado para a acusação, certo é que o recurso ministerial foi desprovido, e embora tenha tomado ciência do acórdão em 24/10/2023, a Procuradoria de Justiça não interpôs nenhum recurso.

Fixadas tais premissas, tenho que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa, é medida que se impõe.

Colho da jurisprudência:

“É impositivo reconhecer a prescrição, com base na pena
in concreto
, se entre a publicação da sentença e o acórdão transcorreu prazo superior ao previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal”
[2]
.

“Os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
‘aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão’
.

Constatada a superveniência do fenômeno da prescrição da pretensão punitiva, impõe-se a declaração de ofício da extinção da punibilidade, por se tratar de matéria de ordem pública”
[3]
.

“O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado, assim como não possui a função de responder a um questionário sobre meros pontos de fato, mas, sim, dirimir obscuridades e sanar omissões existentes no acórdão embargado. Embargos de Declaração rejeitados.

‘A pretensão de discussão de tema não deduzido nas razões recursais e não enfrentado pelo acórdão hostilizado, se revela inovação recursal, o que impede o seu conhecimento na via eleita’ (STJ, EDcl no REsp n. 1374213/MG).

A extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva superveniente, entre a data da publicação da sentença condenatória e o acordão, decorre
‘pena in concreto’
, nos termos do artigo no art. 107, inciso IV, 1a parte, e no art. 109, inc. VI, c/c o art. 110, §1o, todos do Código Penal, que no presente caso, foi alterada no julgamento do Recurso de apelação”
[4]
.

“O acórdão impugnado não ostenta nenhum dos vícios do artigo 619 do Código de Processo Penal, em especial, a omissão, porquanto a prescrição da pretensão punitiva só fora alegada em sede de embargos declaratórios e o Ministério Público, ciente da decisão colegiada, desistiu do prazo recursal.

De ofício, verifica-se que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, transcorreu um período de tempo superior a 4 (quatro) anos, sem haver a interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa em relação ao crime receptação”
[5]
.

À vista do exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos declaratórios, porquanto ausentes os pressupostos legais.

Em contrapartida, reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa, e declaro a extinção da punibilidade dos réus
GENIVALDO DE ARBUES, JÚLIO CÉSAR DA SILVA FRANÇA
e
CRISTIAN CAMARGO DE ARRUDA
, com fundamento no art. 107, inciso IV, c.c. art. 109, inciso IV, e art. 110, § 1o, todos do Código Penal.

É como voto.

[1]
CPP:
Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade
,
obscuridade
,
contradição
ou
omissão
.

[2]
TJMT, N.U 0000113-42.2014.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 6/12/2022, Publicado no DJE 8/12/2022.

[3]
(N.U 0004428-06.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/8/2023, Publicado no DJE 20/8/2023.

[4]
TJMT, N.U 0004031-73.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 9/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023.

[5]
TJMT, N.U 0000981-67.2015.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 8/8/2023, Publicado no DJE 10/8/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023